Tribunal: TJSP
Processo: 0001356-29.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ROUBO – materialidade – o boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência.
ROUBO – autoria – confissão do réu em sintonia com a prova coligida – depoimento de vítima indicando o réu como autor – validade – de rigor a condenação.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e

Ementa:
ROUBO – materialidade – o boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência.
ROUBO – autoria – confissão do réu em sintonia com a prova coligida – depoimento de vítima indicando o réu como autor – validade – de rigor a condenação.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores.
PENA – base fixada no mínimo legal – presente as atenuantes da menoridade e da confissão, contudo, sem reflexos na pena porque no mínimo legal – Súmula 231 do STJ – ausentes causas de aumento e diminuição da pena.
REGIME – réu que praticou o delito em gozo de liberdade provisória e estava respondendo a outro processo por prática também de roubo – alta reprovabilidade e periculosidade acima do normal – necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime – regime fechado – necessidade – regime mais brando – impossibilidade - improvimento ao apelo – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis – improvimento ao apelo.
CONDENAÇÃO A CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – de rigor a condenação – previsão legal – pagamento suspenso até que tenha o condenado condições de realiza-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família – na r. sentença foi sustado a exigibilidade da taxa judiciária – pedido defensivo para afastar a condenação restou prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001356-29.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante LUCAS
ALEXANDRE DA SILVA JOAQUIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
2
Apelante(s): Lucas Alexandre da Silva Joaquim
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Osasco
Juiz Prolator: Dr. José Fernando Azevedo Minhoto
Data do fato: 16/06/2018
ROUBO materialidade o boletim de ocorrência e prova oral
que indica a subtração mediante grave ameaça e violência.
ROUBO autoria confissão do réu em sintonia com a prova
coligida depoimento de vítima indicando o réu como autor
validade de rigor a condenação.
CONSUMAÇÃO
roubo
ocorre com desapossamento,
cessada a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e
desvigiada
desnecessidade
precedentes das Cortes
Superiores.
PENA base fixada no mínimo legal presente as atenuantes
da menoridade e da confissão, contudo, sem reflexos na pena
porque no mínimo legal Súmula 231 do STJ ausentes
causas de aumento e diminuição da pena.
REGIME réu que praticou o delito em gozo de liberdade
provisória e estava respondendo a outro processo por prática
também de roubo alta reprovabilidade e periculosidade
acima do normal necessidade de regime mais gravoso para
desestimulá-lo da senda do crime
regime fechado

necessidade
regime mais brando
impossibilidade -
improvimento ao apelo
detração
não cabimento no
presente caso
regime que foi fixado com base em
circunstâncias desfavoráveis improvimento ao apelo.
CONDENAÇÃO A CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
de rigor a condenação previsão legal pagamento suspenso
até que tenha o condenado condições de realiza-lo sem prejuízo
do sustento próprio ou da família na r. sentença foi sustado a
exigibilidade da taxa judiciária pedido defensivo para afastar
a condenação restou prejudicado.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-
multa.
1 Folhas 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
3
O réu apelou2 pedindo a fixação de
regime diverso do fechado, observando-se ainda o quanto disposto
no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Pediu, por fim, o
afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O boletim de ocorrência5 e a prova oral,
em especial a vítima, que relata a subtração mediante grave
ameaça, comprovam a materialidade do roubo.
A autoria também restou amplamente
comprovada, tanto que sequer foi objeto de inconformismo.
O réu, em ambas as fases, confessou a
prática do roubo. Em sede policial6 afirmou que passava em frente
ao estabelecimento comercial quando percebeu que havia apenas
uma mulher em seu interior, momento em que resolveu praticar o
roubo. Assim, foi até a referida mulher e, enfiando a mão debaixo
da blusa, anunciou o roubo. A vítima entregou o dinheiro que havia
no caixa. Logo em seguida, empreendeu fuga do local, mas foi
abordado por indivíduo que conseguiu detê-lo. Disse que praticou o
roubo porque estava desempregado e sua companheira estava
grávida. Em juízo7 ofereceu versão no mesmo sentido,
acrescentando ter subtraído a quantia de R$ 250,00. Esclareceu
que, em verdade, foi detido por dois indivíduos que estavam numa
caminhonete. Informou que tem outro processo na 1a Vara, também
pela prática de roubo, em que acabou condenado à pena de 04
2 Folhas 161
3 Folhas 179.
4 Folhas 192.
5 Folhas 07.
6 Folhas 05.
7 Interrogatório colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
4
anos e 10 meses, no regime semiaberto, mas foi colocado em
liberdade.
E a confissão está em sintonia com o
restante da prova coligida.
A vítima Tatiane, na fase judicial8,
narrou que foi abordada pelo réu que simulava porte de arma com a
mão sob a blusa e anunciou o roubo. Disse que foi o réu quem
apanhou o dinheiro do caixa e nesse instante percebeu que ele não
portava arma e passou a gritar por socorro. O acusado empreendeu
fuga, mas foi perseguido por um funcionário. Populares lograram
detê-lo rapidamente. Afirmou que o réu alegou que praticou o roubo
porque a mulher dele estava grávida e precisava de dinheiro. Não
recuperou o dinheiro subtraído. Acreditava que o acusado tenha
perdido a quantia enquanto fugia correndo. Estimou seu prejuízo
em R$ 250,00. Reconheceu o réu em juízo.
Assim, a ofendida, indicando a dinâmica
da subtração com emprego de grave ameaça, apontou o réu como
autor.
Em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se
altamente relevante, uma vez que na maioria dos casos é a única
prova de autoria.
No caso dos autos, não se vislumbra
incongruências, tanto que a declaração de vítima mostra-se segura
e sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da
comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa
acusada.
Desta
forma,
plenamente
válida
declaração de vítima.
8 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
5
E o policial Juliano, em juízo9, confirmou
a detenção do acusado por populares e disse que ele confessou a
prática do roubo alegando que estava desempregado e passava
por dificuldades financeiras. Recordou-se do réu presente em
audiência. Disse que não foi apreendida arma com o acusado e a
vítima dizia que ele teria simulado o emprego de arma de fogo. Foi
apurado junto à vítima e ao funcionário de que ela teria começado a
gritar e o funcionário saiu e perseguiu o acusado que saiu em fuga,
detendo-o nas proximidades, quando então solicitaram a presença
policial para a condução do réu.
Assim, a autoria delitiva se infere pela
confissão do réu que está em sintonia com a prova coligida e pelo
reconhecimento seguro do réu realizado pela vítima.
De rigor a condenação.
O roubo deu-se na forma consumada. O
réu já empreendia fuga na posse da quantia subtraída quando foi
detido por populares, indicando a inversão da posse.
O roubo é crime complexo que tem
como objetividade jurídica, como afirma CEZAR ROBERTO
BITENCOURT10, “o patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto,
a liberdade individual (quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade
física e psíquica do ser humano”.
Também se mostra relevante o fato de
que ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua
consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo
à objetividade jurídica protegida pelo roubo.
Tradicionalmente
o
roubo
próprio
entendia-se consumado quando após a violência ou grave ameaça
efetivas (decorrentes de resultado naturalístico que acarreta dano à
integridade física e psíquica da vítima), o agente retirava a res
9 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
10 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 670.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
6
furtiva da esfera de vigilância da vítima, caracterizando posse
mansa, pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que acarreta
dano à propriedade da vítima).
Entretanto, corretamente, houve uma
mudança de paradigma.
Uma vez que o roubo protege não só a
propriedade, mas também a posse e detenção, depois de cessada
a prática da violência ou grave ameaça (resultado naturalístico que
acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), com o
desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse
e detenção) cumpre-se os requisitos para que o crime se consume.
A atual jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582
daquela Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
O Supremo Tribunal Federal também
adota atualmente este entendimento.
“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso
de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de
condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não
é a via processual adequada para o reexame de material probatório e
não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária
para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4.[...] 5. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”11
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se
na modalidade consumada.
Passemos à dosimetria da pena.
11 STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
7
Na primeira fase a base foi fixada no
mínimo legal, qual seja, em 04 anos de reclusão e no pagamento
de 10 dias-multa, inexistindo recurso ministerial, em que pese a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase anotou o Magistrado a
quo a presença das atenuantes da menoridade12 e da confissão.
Contudo, as referidas atenuantes não surtiram reflexos na pena
porque no mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231
do STJ.
Na terceira fase, à míngua de causas
modificadoras da pena, a reprimenda permaneceu inalterada em 04
anos de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa.
O regime fixado foi o fechado, o que não
demanda reparos. Com efeito, o acusado estava em gozo de
liberdade provisória13 quando praticou o roubo aqui tratado e estava
respondendo a outro processo pela prática também de roubo, o que
indica a necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo
da senda do crime.
Demonstrou
reprovabilidade
e
periculosidade acima do normal, sendo o regime fechado o único
adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c.
artigo 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime menos
gravoso, em face da maior reprovabilidade não terá o condão de
desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autoriza o
regime fechado.
Neste
sentido,
cita-se
CESARE
BECCARIA14, para quem a pena para ser justa deve ter o rigor
necessário para desviar o homem da senda do crime, ao afirmar
que “una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano
12 Folhas 07 réu com 19 anos de idade à época dos fatos.
13 Folhas 117.
14 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT - §
XXVIII p. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
8
a rimuovere gli uomini dai delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os
indispensáveis graus de intensidade suficientes para afastar os homens dos delitos')”.
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, §
2o do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença
desconte
o
tempo
de
prisão provisória, prisão
administrativa ou internação no total de pena imposta, o que se dá
unicamente para fins de fixação do regime inicial de pena privativa
de liberdade.
Ocorre que referida alteração apenas
tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base
no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer
circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a
reincidência.
Ainda que se entenda que o tempo de
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo
33, §2o, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não
em razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base
no artigo 33, §3o, do Código Penal.
No
caso
em
tela,
conforme
demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que
justificam a mantença de sua espécie mais gravosa, destarte, não
tem relevância a aplicação do dispositivo em estudo.
Quanto ao pagamento de custas, anoto
que o Juiz sentenciante sustou a exigibilidade da taxa judiciária por
ser o réu beneficiário da gratuidade processual.
A Defesa pediu o afastamento da
condenação ao pagamento das custas processuais.
Quanto à condenação em custas,
observa-se existir um equívoco entre isenção de pagamento e não
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
9
O artigo 98, §1o, inciso I do Código de
Processo Civil (revogou alguns dispositivos da Lei no 1.060/50,
dentre eles o artigo 12) prevê que a parte beneficiada pela justiça
gratuita será condenada em taxas ou custas, ficando o pagamento
suspenso até que possa pagá-las sem prejuízo próprio ou da
família (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).
O Pretório Excelso assim entendia
quanto ao texto da lei anterior, que foi mantido na atual.
“A jurisprudência do Supremo Tribunal assentou entendimento de
que o beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao
pagamento dos ônus da sucumbência, com a ressalva prevista no
artigo 12 da Lei no 1.060/1950, que foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988”15.
No mesmo sentido o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo
beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do
Código de Processo Penal. 3. Ademais, a suspensão do pagamento
apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais,
haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a
real situação financeira do condenado. 4. Agravo regimental
improvido”16.
Também prevê o artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil que passado o prazo de cinco anos, sem
que tenha condições de efetuar o pagamento, o mesmo tornar-se-á
prescrito.
Assim, a condenação em custas é de
15 STF - ARE 768329 DF rel. Min. Luiz Fux j. 11/10/2013.
16 STJ - AgRg no AREsp 282.202/MG Rel. Ministro CAMPOS MARQUES QUINTA TURMA DJe
26/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
10
rigor, sendo o pagamento suspenso até que tenha o condenado
condições de realizá-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.
Por tais motivos, a imposição de custas
é de rigor quando da condenação, cujo pagamento poderá ficar
suspenso, quando da execução, por falta de capacidade
econômica.
Nota-se que ao tempo em que vigia o
artigo 12 da Lei no 1.060/50 o Egrégio Supremo Tribunal Federal já
decidiu pela constitucionalidade do artigo 12 da Lei de Assistência
Judiciária com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o que se
aplica mutatis mutandis, para o dispositivo atual:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
que o art. 12 da Lei 1.060/1950 foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988”17.
Assim,
o
Magistrado
sentenciante
sustando a exigibilidade da taxa judiciária, ao que parece, isentou o
réu do pagamento, quando de rigor era a condenação ao
pagamento de custas, que somente não será levado a efeito porque
vedado a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa.
No mais, de se registrar que o pedido
formulado pela Defesa para afastar o pagamento das custas
processuais restou prejudicado ante a sustação da exigibilidade da
taxa judiciária.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
17 STF ARE 643.601-AgR rel. Min. Ayres Britto - Segunda Turma Dje 5/12/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-29.2018.8.26.0542 -Voto no 22636
11